Tribunal: TJSP
Processo: 0002182-04.2008.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002182-04.2008.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
FRANCISCO JORGE DE ARAÚJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram,
com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002182-04.2008.8.26.0543 -Voto no 17336
2
VOTO No 17336
Apelação: 0002182-04.2008.8.26.0543
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Santa Isabel
Apelante: Francisco Jorge de Araújo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação previdenciária
proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência federal
em primeiro grau de jurisdição. Competência do TRF para
apreciação de recursos, nos termos do art. 109, §4o, da CF.
Apelo não conhecido, determinada a remessa dos autos ao
TRF da 3a Região.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 446, que julgou extinto o processo pelo pagamento, nos termos do
art. 924, II do Código de Processo Civil.
Em suas razões de recurso o segurado alega a existência
de saldo credor e pleiteia a apresentação de nova conta de liquidação apurando juros
de mora entre a data da elaboração do cálculo e a data da expedição do precatório e
com a utilização do IPCA-E na atualização do débito a partir de 30 de junho de 2009.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Relatados.
O presente feito não comporta julgamento por esta
Corte.
No caso em tela, o autor relatou na inicial ser portador de
deficiência visual crônica, artrite gotosa e artrite do joelho, moléstias estas que,
segundo alegou, acarretavam em incapacidade laborativa total e permanente.
Não houve na petição inicial qualquer menção à
existência de nexo de causalidade entre o trabalho e as moléstias por ele alegadas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002182-04.2008.8.26.0543 -Voto no 17336
3
ademais, vê-se dos autos que tampouco houve reconhecimento do nexo causal nem
pelo INSS, que somente lhe concedeu benefício de natureza previdenciária.
Da mesma forma, o laudo pericial tampouco abordou o
tema do nexo de causalidade, até porque em momento algum havia sido sequer
aventado pelas partes.
Não por acaso, a sentença concedeu ao segurado
benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária - e não acidentária - e o
recurso de apelação interposto foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira
Região (decisão às fls. 367/368-verso).
Trata-se,
portanto,
a
toda
evidência,
de
ação
previdenciária regularmente processada em primeiro grau na Justiça Estadual, dada a
ausência de vara federal na cidade de Santa Isabel, de modo que a competência para o
julgamento de qualquer recurso advindo do presente processo será de competência
do Tribunal Regional Federal, nos termos do § 4o do art. 109 da Constituição Federal:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras,
rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho;
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente
no País;
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com
Estado estrangeiro ou organismo internacional;
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral;
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional,
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o §
5o deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de
2004)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002182-04.2008.8.26.0543 -Voto no 17336
4
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira;
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua
competência ou quando o constrangimento provier de
autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a
outra jurisdição;
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato
de autoridade federal, excetuados os casos de competência
dos tribunais federais;
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
ressalvada a competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o
"exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação,
as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva
opção, e à naturalização;
XI - a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1o As causas em que a União for autora serão aforadas na
seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.
§ 2o As causas intentadas contra a União poderão ser
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor,
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à
demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito
Federal.
§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da
Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência
social e segurado possam ser processadas e julgadas na
justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado
não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 103, de 2019)
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível
será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de
jurisdição do juiz de primeiro grau.
§ 5o Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o
Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar
o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja
parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002182-04.2008.8.26.0543 -Voto no 17336
5
em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de
deslocamento de competência para a Justiça Federal. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (grifou-se)
Daí a se concluir que os autos vieram a este Tribunal por
equívoco, sendo de rigor sua remessa ao juízo competente para a análise do recurso.

Posto isto, com fundamento no art. 109, § 4o da
Constituição Federal, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, determinada a remessa dos
autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Nuncio Theophilo Neto
Relator